Tribunal: STF
Processo: MS 39897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Coelho Vidal formalizou mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), mediante o qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em reclamação trabalhista.



    Segundo narra, a Caixa Econômica Federal (CEF) instaurou processo administrativo disciplinar contra si, sob a acusação de ter cometido atos ilícitos no exercício de suas funções. Relata que, por isso, ajuizou ação trabalhista cumulada com indenização por danos morais, com o intuíto de demonstrar a precariedade de sua saúde, em decorrência do tratamento recebido da empregadora. Menciona que, nesse processo, foi realizada perícia média desfavorável e teratológica. Diz que, em seguida o pedido foi julgado improcedente.



    Informa ter interposto recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que foi desprovido, seguido de recurso de revista para o TST, ao qual foi negado seguimento. Lodo depois, apresentou agravo de instrumento, também indeferido. Noticia ter sido protocolado recurso extraordinário, cujo seguimento foi obstado pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.



    Afirma que seu direito líquido e certo de ser examinado por profissional da área de psiquiatria, com a elaboração do respectivo laudo pericial, foi violado.



    Ao final, postula:



a) [...] a concessão do benefício de gratuidade da justiça por ser o impetrante pessoa pobre na forma da lei, não dispondo de recursos para arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família. 



b) Seja julgado procedente o presente Mandado de Segurança, determinando-se em primeira ordem, a intervenção desta E. Suprema Corte do País para reformar as decisões que negaram seguimento ao RR, AGR e RE. 



[...] 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º) 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente